Tribunal: STF
Processo: Rcl 62694
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Washington Ortega Corretora de Imóveis Ltda em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo 0000920-76.2019.5.09.0892.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625, da ADI 3961 e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Tratam-se os autos principais de Reclamatória Trabalhista ajuizada por ROGÉRIO ROMÃO DE SOUZA contra a empresa ora recorrente, em que o mesmo pleiteou pela declaração da configuração de vínculo empregatício, tendo prestado serviços como corretor de imóveis para a imobiliária, durante o período de 11/01/2010 até 08/08/2018. 



    Alegou ter trabalhado na função de Corretor de Imóveis durante todo o período, percebendo remuneração mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entretanto, sem ter sido efetuado o registro na sua CTPS. 



    Em razão disso, pleiteou pelo reconhecimento do vínculo empregatício, com a respectiva anotação em sua CTPS, bem como pelo pagamento das verbas salariais, rescisórias, reflexos e multas decorrentes do vínculo de emprego. 



    Citada, a Empresa Reclamada apresentou contestação, refutando os pedidos iniciais, juntando documentos comprobatórios da ausência de vínculo de emprego entre as partes, tais como o documento de CRECI do Reclamante (fls. 86), as Planilha de Comissões (fls. 87, 88 e 89), Recibo de Comissões (fls. 90 a 95), bem como os prints das conversas por aplicativo de WhatsApp do Reclamante com a empresa (fls. 97 a 204).



    O processo teve seu regular prosseguimento, ocasião em que a sentença proferida pela juíza a quo reconheceu a inexistência do vínculo empregatício entre as partes, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados pelo Reclamante. 



    Irresignado, apresentou embargos de declaração às fls. 333/336, tendo sido rejeitados, ocasião em que interpôs Recurso Ordinário pretendendo a modificação da sentença que reconheceu a inexistência de vínculo empregatício. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região proferiu Acórdão no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso Ordinário do autor, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes no período indicado na inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para julgar os pedidos decorrente. 



    Ocorre que a decisão que reconheceu a existência do vínculo empregatício no presente caso foi presumida ao entendimento de que ‘No caso, não há contrato de parceria firmado com a Ré, o que atrai o reconhecimento do vínculo postulado.’, tendo sido desconsiderado todos os elementos de prova constantes nos autos que comprovam que o autor prestava serviços de natureza autônoma à Reclamada, não havendo caracterização de relação de emprego. 



    Não obstante, conforme bem pontuado na sentença proferida pela juíza a quo, ‘a existência da relação de emprego não se presume. Ela deve ser comprovada. A ausência de quaisquer dos requisitos ensejadores do vínculo de emprego, na forma do artigo 3º da CLT, afasta o reconhecimento do vínculo pretendido.’. (eDOC 1, ID: 77d3ff9d)



    Nesses termos, sustenta que: 



    “(...) o TRT 9 decidiu, com breves e sucintos fundamentos, reconhecer a existência de vínculo de emprego, desconsiderando a validade da contratação firmada nos moldes do art. 6º da Lei 6.530/78, privilegiando a relação de emprego como forma determinada de divisão de trabalho em detrimento de diversos modos de contratação fundados no direito civil. 



    Todavia, os breves fundamentos trazidos no Acórdão proferido não afastaram os argumentos e elementos de prova que comprovam o caráter autônomo da prestação de serviços do Reclamante com a Reclamada, e ainda, os efeitos da condenação, se aplicados, acarretarão enorme prejuízo à Reclamada, levando a parte à insolvência ou dificuldades financeiras intransponíveis, que possam inclusive inviabilizar o seu funcionamento regular, eis que se trata de empresa se pequeno porte”. (eDOC 1, ID: 77d3ff9d)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada. (eDOC 21 - ID: 8d254133)



    A tentativa de citação do beneficiário restou frustrada. (eDOCs 22 e 27)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela empresa reclamante.



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Tribunal de origem, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, reformou a sentença que negou o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes (eDOC 9, ID: 35714946, p. 100), consoante decisão com o seguinte teor:



    “Vínculo empregatício



    O Autor postula o reconhecimento do vínculo empregatício com a ré e o pagamento das verbas decorrentes. Alega que desempenhou a função de corretor imóveis subordinado à ré, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Entende que a Lei nº 6.530/1978 exige formalidades específicas para a caracterização do profissional como corretor de imóveis autônomo, dentre as quais a realização de curso técnico em transações imobiliárias, a inscrição no CRECI e a estipulação de contrato escrito entre as imobiliárias e corretores autônomos, sempre com a assistência da entidade sindical de classe. Desatendidos tais requisitos, formaliza-se a relação de emprego nos moldes consolidados, mais precisamente aqueles contidos no art. 3º da CLT. No caso, não há contrato de parceria firmado com a Ré, o que atrai o reconhecimento do vínculo postulado (fls. 346/354).



    Consta da sentença (fls. 316/317):



    ‘...o próprio autor esclareceu, em depoimento pessoal, que recebia exclusivamente comissões e, caso não vendesse, nada receberia. Registro, neste ponto, que não foi demonstrado o pagamento de qualquer ajuda de custo pela empresa. Ademais, a prova oral produzida induz ao reconhecimento de que a prestação de serviços se desenvolvia sem subordinação. O próprio autor revelou em depoimento a ausência de subordinação, ao afirmar que não havia punição caso não fosse ao plantão, apenas poderia perder o plantão, que era por escala. O autor não demonstrou consequências no caso de atrasos ou faltas e também não ficou demonstrado o controle de jornada. Registro que o fato de haver plantões com escala entre os corretores não implica na existência de subordinação, mas apenas de organização dos serviços, até porque a prova oral mostrou-se uníssona quanto à possibilidade de troca de escalas, mediante prévio aviso. (...) Desta forma restou caracterizado o trabalho autônomo do autor como corretor de imóveis, recebendo comissões pelos imóveis vendidos e quando vendidos, inclusive diretamente dos clientes (fls. 90 e seguintes), fato que demonstra claramente a assunção do risco da atividade pelo trabalhador, bem como a ausência de remuneração paga pela reclamada. Ausente, portanto, o requisito da onerosidade. Ademais, ainda que presente a onerosidade, mediante pagamento ou repasse de valores pela imobiliária ao corretor, não estaria caracterizado o vínculo empregatício, visto que ausentes a subordinação jurídica e a alteridade. A existência da relação de emprego não se presume. Ela deve ser comprovada. A ausência de quaisquer dos requisitos ensejadores do vínculo de emprego, na forma do artigo 3º da CLT, afasta o reconhecimento do vínculo pretendido. Assim, o conjunto probatório converge para a tese apontada em defesa e inexistência de vínculo de emprego. Dessa forma, ausentes os requisitos da relação de emprego, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego entre o autor, ROGERIO ROMAO DE SOUZA e o reclamado, WASHINGTON ORTEGA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - EPP.’ 



    A ré admitiu em defesa (fls. 52/80) a prestação de serviços pelo autor, porém, na condição de trabalhador autônomo (corretor de imóveis). Assim, cabia a ela provar que a relação foi de trabalho autônomo, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Revendo entendimento anterior, acompanho aqui, integralmente, o entendimento defendido pela ilustre Revisora, Desembargadora THEREZA CRISTINA GOSDAL:



    ‘A profissão do corretor de imóveis pode ser exercida de forma autônoma ou mediante vínculo empregatício, a depender das condições da prestação de serviços. Impõe-se ainda consignar que ao admitir a prestação de serviços, era ônus da reclamada provar que o autor laborou como autônomo, o que não se verificou no caso. 



    Entendo que os elementos dos autos são suficientes para se reconhecer a relação de emprego entre as partes. Segue abaixo a transcrição dos depoimentos constantes da sentença, que foram gravados em mídias PJE:



    O reclamante, declarou que foi contratado em 11/01/2010, como corretor de imóveis. Entrava às 10h00 e ficava até o fechamento, às 22h00, todos os dias. Quando abriu a loja, todos os corretores se prontificaram a fazer escala, depois foram saindo e ficaram poucos corretores. Quando ia visitar cliente, Bryan ficava como responsável na loja ou outro corretor que estivesse no momento. Depois foram colocando outros corretores. Todo dia tinha visita de imóveis ou angariação e utilizava o veículo próprio. O reclamante disse que no shopping trabalhou até 2015 e depois foi para a loja do centro. No centro era escala também todos os dias. Uma equipe de manhã (das 9h00 às 12h00), outra à tarde (13h00 às 18h00) e um plantão no almoço. Pontuou que os vendedores que estavam no shopping poderiam vender lançamento, então era vantagem ficar naquele local. Recebia comissão sobre as vendas (20% da venda e 20% angariação) tinha ajuda de custo e telefone. A ajuda de custo era no valor de R$ 213,00 no início do contrato, depois pararam de pagar. Se o reclamante não fosse trabalhar, teria que avisar e se não conseguisse outro corretor, o Ortega iria ficar no local. Se não avisasse e não fosse trabalhar, perderia o plantão, que era por escala. Tinha um período para ficar de manhã, almoço e tarde (na teoria). Se tivesse compromisso, poderia fazer parceria para alguém mostrar imóvel, angariar imóvel no lugar. Se acertavam entre os corretores, faziam parceria e dividiam a comissão. Se não vendesse nada durante o mês, nada receberia além da ajuda de 212 reais. O autor disse que nos últimos anos recebia uma faixa de 4, 5 mil reais, mas não se recorda o quanto realmente recebia. Tudo o que recebia era sem nota, em dinheiro. Não acontecia de receber comissão direto dos clientes, sempre teria que passar pela imobiliária.



    A preposta da ré, Gisiele, disse que todos os corretores são profissionais liberais, credenciados ao conselho. A imobiliária cede o espaço físico para que os profissionais trabalhem e é remunerada por isso, sendo que um percentual vai para a imobiliária e um percentual vai para o corretor. O corretor recebe 20% na angariação e 20% na venda e quem paga é o cliente. O reclamante trabalhou na imobiliária fazendo plantões, cujos horários são definidos pelo próprio profissional. O autor trabalhou no shopping, mas essa loja fechou há seis anos aproximadamente. No shopping eram plantões livres, horários livres, o autor não ficava sozinho, sempre tinha outra pessoa. Caso precisasse deixar sozinha a loja, poderia avisar o segurança para dar uma olhadinha. Caso não tivesse corretores, teria um gerenciamento para ficar cuidando da loja. Todas as pessoas que tem acesso ao shopping, tem que ter, por questão de segurança, acesso ao shopping em horários que não estava aberto ao público. Além do Rogério, qualquer corretor da empresa poderia fazer plantão no shopping. Tinha disponibilidade de até quatro atendentes no mesmo horário. O sistema CRECI não tem obrigatoriedade de o contrato ser homologado. O que é exigido é que o corretor seja credenciado e forneça o número do credenciamento. Rogerio poderia trabalhar na reclamada e também em qualquer outra imobiliária. O autor utilizava o espaço como qualquer outro corretor. A preposta disse que os corretores não tinham escalas, os que queriam ir para a empresa de manhã ou à tarde, poderiam ir. Havia um sorteio diário para ordem de atendimento de manhã e à tarde entre os corretores presentes que queriam ficar naquele plantão. As reuniões eram abertas, quem pudesse estar presente, iria para a reunião, mas se não pudesse, não teria qualquer penalidade.



    A testemunha Efrem B. Junior, ouvida a rogo do reclamante, disse que trabalhou na reclamada em dois períodos (2003 a 2009 e de 2010 a 2016). Atuava como corretor de imóveis e trabalhou um período com o reclamante. Os corretores normalmente trabalhavam uma equipe na parte da manhã, outra na parte da tarde e cumpriam essa escala. Se não pudesse ir, avisava a gerente que não poderia ir ou tentava trocar com outra pessoa. Não tinha problema se deixasse de ir, só não poderia deixar o plantão sem ninguém. A remuneração era 20% em cima da angariação do imóvel e 20% na venda. Se não vendesse não ganhava nada, não tinha ajuda de custo. Não tinha outra fonte de renda além desta. Não sabe dizer se o reclamante tinha outra fonte de renda. A testemunha disse que quanto mais tempo permanecesse na escala, maior a possibilidade de ser contatado por um cliente. Acompanhavam as visitas no próprio carro ou carro do corretor. No horário que não estavam no plantão, saiam para angariar imóvel para vender, ocasião em que ganhavam um percentual caso fosse vendido o imóvel. A escala era semanal, a testemunha ficava de segunda a sábado na loja central ou no shopping. Trabalhou com o autor no shopping. No tempo do shopping tinha que chegar pouco antes das 10h00 e ficavam até o horário que o shopping fechava. Almoçavam na frente da loja ou outro corretor cobria para ir almoçar. Não tinha horário definido. Declarou que não poderia vender imóvel para outra imobiliária, só poderia fazer parceria, mas a parceria era a Washington com a outra imobiliária. A Washington recebia do cliente e repassava para o corretor a comissão.



    Por fim, disse a testemunha da ré, Simone, que trabalha como corretora de imóveis e que não tem escala de trabalho. Os corretores fazem a própria política de horário. Quando precisa se ausentar, comunica a gerente que não vai poder ir. Com o Rogério acontecia da mesma forma. Não havia sanção se não fosse trabalhar. Os corretores formam uma equipe, então avisam por questão de ética. A testemunha chegou a faltar sem avisar. Eram muitos corretores, mas nunca ficava sem ninguém. Nunca aconteceu de todos faltarem. Existiam mesas disponíveis para trabalharem, poderiam gostar de uma mesa ou outra, mas poderiam usar a qual estivesse disponível. Se vende, ganha, se não vende não tem comissão e nem ajuda de custo Declarou que não prestou relatório para o gerente, mas tinha que passar informação ao gerente, poderia ser até pelo whatsapp. Faziam o cadastro e avisavam todos tanto quanto à angariação, quanto de venda. Tinha reunião presencial, o Dr Marcelo, que era gerente, as vezes fazia (era de quinze dias ou toda semana, dependendo da época). Disse que sempre usou o carro próprio para angariar clientes. O reclamante também teve carro.



    Além disso, a onerosidade também ficou demonstrada, pois o autor recebia comissão pela angariação e venda dos imóveis da imobiliária, que repassava 20% do valor para o corretor. Não havia pagamento diretamente pelos clientes. 



    Restou caracterizada a pessoalidade e a subordinação pelo cumprimento de escalas, pois ainda que o trabalhador pudesse não comparecer ou trocar nas escalas, deveria comunicar com antecedência, o que evidencia que não havia liberdade quanto à organização do trabalho. 



    Além disso, também ficou comprovada a necessidade de comparecer a reuniões semanais /quinzenais com o gerente, bem como a necessidade de prestar-lhe informações. Assim, reconheceria o vínculo empregatício entre as partes no período indicado na inicial (11/01/2010 a 15/05/2018), devendo os autos retornarem ao juízo de origem para análise dos pedido decorrentes, inclusive no tocante aos honorários advocatícios, cuja análise fica prejudicada.’ 



    Ante o exposto, reconheço o vínculo empregatício entre as partes no período indicado na inicial (11/01/2010 a 15/05/2018), devendo os autos retornarem ao juízo de origem para análise dos pedido decorrentes, inclusive no tocante aos honorários advocatícios, cuja análise fica prejudicada”. (eDOC 9, ID: 35714946, grifo nosso) 



    O referido acórdão deu provimento ao recurso ordinário do reclamante trabalhista (ora beneficiário), para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes no período indicado na inicial (11.01.2010 a 15.05.2018) e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a análise dos pedidos decorrentes.



    Retornados os autos à primeira instância, foi prolatada sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor (ora beneficiário) para condenar o reclamante ao pagamento de diversas verbas trabalhistas. (eDOC 10, ID: 47ed72ec, p. 122)



    Interposto novo recurso ordinário, o TRT da 9ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário do autor (ora beneficiário) para:



    “a) condenar a parte ré ao pagamento de horas extras decorrentes da violação do intervalo intrajornada, devendo ser observados os parâmetros fixados na origem para as demais horas extras, exceto quanto aos reflexos no período a partir de 11/11/2017.; b) condenar a ré no pagamento pelo labor aos domingos, em dobro, do início do período imprescrito (11/11/2014) até o final de 2015, com os mesmos reflexos já deferido para as demais horas extras.; c) condenar a reclamada ao pagamento de indenização a título de ressarcimento pelo desgaste, manutenção e depreciação do veículo próprio (portanto, sem repercussão salarial), o qual arbitro em R$ 200,00 por mês, durante todo o período contratual; d) fixar em 15% os honorários devidos pela ré e arbitrar em R$2.500,00 os honorários devidos pelo autor, tudo nos termos da fundamentação”. (eDOC 11, ID: 3a47b20e, p. 61)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a sentença ter afirmado, enfaticamente, que o empregador se desvencilhou do ônus de provar que ora beneficiário trabalhava como empregado autônomo e não com vínculo empregatício. Confira-se:



    “Com efeito, a ré admitiu a prestação de serviços da parte autora, porém afirmou que o autor laborou como corretor de imóveis, de forma autônoma. 



    Arguido fato modificativo ou extintivo do direito do reclamante, o ônus de comprovar suas alegações recaiu sobre a reclamada, a teor dos artigos 818 da CLT c.c. 373, II do Novo CPC. Desse ônus a reclamada se desvencilhou satisfatoriamente. Vejamos. 



    (...)



    Pelos depoimentos colhidos, verifica-se que a reclamada demonstrou que o demandante prestou serviços nos moldes descritos na peça defensiva, qual seja, na condição de autônomo. 



    Sabe-se que a prova produzida pelas partes deve ser ponderada para a formação do livre convencimento motivado e para a busca da verdade real. No caso, convenço-me de que não restou configurado o vínculo empregatício. 



    Como já mencionado, incontroverso que o autor prestou serviços à reclamada, como corretor de imóveis, devidamente inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (fl. 86, id. 3c36692), auferindo receita através de porcentagem incidente sobre os imóveis angariados que resultavam em vendas ou sobre cada negócio realizado e pago. 



    A atividade do corretor de imóveis está prevista na Lei nº 4.116 /62, revogada pela Lei 6.530/78, e regulamentada pelo Decreto nº 81.871/78, que exige o registro de seus membros nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. Assim, quando ausente a subordinação, trata-se de uma espécie de relação de trabalho e não de emprego, pois os corretores de imóveis recebem apenas comissão pelo serviço prestado, inexistindo o pagamento de salário. 



    Sobre a forma de atuação do corretor autônomo de imóveis, o art. 6º, §§ 2º e 3º da Lei 6.530/78 que regulamenta a carreira de corretor de imóveis estabelece que:



    ‘§ 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. 



    § 3o Pelo contrato de que trata o § 2o deste artigo, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical’. 



    Nesse sentido, o próprio autor esclareceu, em depoimento pessoal, que recebia exclusivamente comissões e, caso não vendesse, nada receberia. 



    Registro, neste ponto, que não foi demonstrado o pagamento de qualquer ajuda de custo pela empresa. 



    Ademais, a prova oral produzida induz ao reconhecimento de que a prestação de serviços se desenvolvia sem subordinação. O próprio autor revelou em depoimento a ausência de subordinação, ao afirmar que não havia punição caso não fosse ao plantão, apenas poderia perder o plantão, que era por escala. O autor não demonstrou consequências no caso de atrasos ou faltas e também não ficou demonstrado o controle de jornada. 



    Registro que o fato de haver plantões com escala entre os corretores não implica na existência de subordinação, mas apenas de organização dos serviços, até porque a prova oral mostrou-se uníssona quanto à possibilidade de troca de escalas, mediante prévio aviso. 



    O teor do depoimento pessoal denota que o risco da atividade era do autor, posto que se não realizasse transações não receberia comissões, dependendo de sua própria atividade para auferir ganhos. Ademais, a falta, a folga ou a ausência implicaria em perda de clientes, fato que é consequência da atividade tipicamente autônoma, não se confundindo com penalidade imposta numa relação de emprego que demanda pessoalidade. 



    Registro, neste ponto, que o próprio obreiro declarou que preferia ficar no shopping porque teria maior possibilidade de venda de imóveis na planta. 



    Desta forma restou caracterizado o trabalho autônomo do autor como corretor de imóveis, recebendo comissões pelos imóveis vendidos e quando vendidos, inclusive diretamente dos clientes (fls. 90 e seguintes), fato que demonstra claramente a assunção do risco da atividade pelo trabalhador, bem como a ausência de remuneração paga pela reclamada. Ausente, portanto, o requisito da onerosidade. 



    Ademais, ainda que presente a onerosidade, mediante pagamento ou repasse de valores pela imobiliária ao corretor, não estaria caracterizado o vínculo empregatício, visto que ausentes a subordinação jurídica e a alteridade. 



    A existência da relação de emprego não se presume. Ela deve ser comprovada. A ausência de quaisquer dos requisitos ensejadores do vínculo de emprego, na forma do artigo 3º da CLT, afasta o reconhecimento do vínculo pretendido. 



    Assim, o conjunto probatório converge para a teste apontada na defesa e inexistência de vínculo de emprego”. (eDOC 9, ID: 35714946, p. 109)



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59841 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 3.8.2023, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725